Tribunal: TJSP
Processo: 2098116-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA TIDA COMO VIOLADORA DE DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADA – PERDA DO OBJETO CARACTERIZADA

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2098116-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
EMBRAPORT - EMPRESA BRASILEIRA DE TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A.,
é
agravado
CADE
-
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
DEFESA
ECONÔMICA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravantes:EMBRAPORT
- Empresa Brasileira de Terminais
Portuários S.A
Agravado: CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica
Interessado: Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda.
Comarca: Santos 5a Vara Cível
AGRAVO
INTERNO

DECISÃO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
A
RECLAMAÇÃO

DECISÃO
ADMINISTRATIVA TIDA COMO VIOLADORA DE
DECISÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE ANULADA
PERDA DO OBJETO CARACTERIZADA
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
VOTO No 33913
Trata-se
de
agravo
interno
contra
decisão
monocrática por mim proferida que negou seguimento á reclamação.
A agravante alega ter demonstrado que a decisão
Administrativa violou a autoridade de acórdão proferido por esta Corte
em agravo de instrumento.
No curso do processamento, a agravante peticionou
nos autos informando que a decisão administrativa apontada como
violadora foi declarada nula, requerendo o reconhecimento da perda de
objeto da reclamação.
É o relatório.
Considerando a petição da agravante informando a
cassação da decisão administrativa ora questionada, de se ter por
prejudicado o agravo interno por perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
agravo interno.
ANDRADE NETO
Relator